Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE ABRIGAMENTO . INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO A SAÚDE. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Remessa necessária de sentença pela qual julgado procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a providenciar o acolhimento do autor em Instituição de Acolhimento de Longa Permanência que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e, em caso de impossibilidade, mediante a assunção dos custos junto à rede privada, abrangendo todo o atendimento necessário - cuidados médicos, psicológicos e farmacêuticos
2.Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2.1.O artigo 203 da Constituição Federal determina que a assistência social deve ser oferecida a todos que dela necessitem, incluindo ações como a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, com o objetivo de promover sua inclusão na vida em comunidade. 2.2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) reafirma a obrigação do Estado de desenvolver políticas públicas que assegurem o acolhimento, visando garantir a inclusão plena das pessoas com deficiência na sociedade.
3. Hipótese em que a sentença deve ser mantida. Da análise dos relatórios médico e social, restou comprovado que o autor, de 42 anos, pessoa com deficiência, apresenta condição de vulnerabilidade extrema, demandando acolhimento em instituição de longa permanência em razão da impossibilidade de sua família prover os cuidados necessários
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.